Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-87.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-87.2021.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

APELADO: EDSON BOMFIM SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, sem comprovação de vínculo contratual válido ou de dívida legítima, configura ato ilícito, ensejando a reparação por dano moral, que, nesse caso, é presumido (in re ipsa).

2- O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, não havendo fundamento para sua redução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000800-87.2021.8.05.0082
, em que figuram como apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e como apelada
EDSON BOMFIM SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.